Tribunal: TJSP
Processo: 2015660-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000573196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2015660-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante
JUSTINIANO APARECIDO BORGES e Paciente ALESSANDRO SALERNO DIAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Marcus Vinicius Aparecido Borges e fez
uso da palavra o Exmo. Procurado de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2015660-05.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 21.037 2/9
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2015660-05.2020 Cotia
Impetrante: Justiniano Aparecido Borges
Paciente:
Alessandro Salerno Dias
voto no 21.037
HABEAS CORPUS - Crimes de concussão, violação de domicílio,
abuso de autoridade e porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida - Prisão preventiva - Discussão da temática da prisão
preventiva confirmada na origem - Reiteração de habeas corpus já
julgado por esta Colenda Câmara - Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Justiniano Aparecido Borges, advogado, em favor de
ALESSANDRO SALERNO DIAS, denunciado como incurso no artigo
316, caput, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 3o, “b”, da Lei no
4898/65; artigo 150, § 1o, do Código Penal e artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código
Penal sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da Vara Criminal de Cotia.
Em resumo, pretende, liminarmente, a revogação
da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor
do paciente. Argumenta, inicialmente, acerca da impossibilidade da
aplicação da referida prisão em razão da fundamentação basear-se tão
somente na gravidade abstrata do delito, configurando assim como de
caráter inidôneo. Acrescenta que a prisão preventiva acarreta em risco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2015660-05.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 21.037 3/9
produção de prova negativa e confissão forçada.
Indeferida a r. liminar (fls. 194/195), foram
prestadas
as
informações
(fls.
200/207),
opinando
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do pedido, ou
pela denegação da ordem caso conhecido (fls. 209/212).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Com efeito, o presente habeas corpus é
reiteração de writ julgado, em 18 de dezembro de 2019, por esta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, sob o Habeas Corpus no
2228772-91.2019, ocasião em que a ordem foi denegada, por votação
unânime, conforme se observa do v. acórdão a seguir transcrito:
“HABEAS CORPUS - Concussão - Violação de domicílio
- Abuso de autoridade - Porte ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida - Revogação da prisão
preventiva por excesso de prazo na formação da culpa -
Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Justiniano Aparecido Borges, advogado,
em
favor
de
ALESSANDRO
SALERNO
DIAS,
denunciado como incurso no artigo 316, “caput” c.c.
artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 3o, “b”, da Lei
no 4898/65; artigo 150, §1o, do Código Penal e artigo 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10826-03, todos na forma do
artigo 69, do Código Penal, sob a alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Cotia, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2015660-05.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 21.037 4/9
virtude de excesso de prazo para formação da culpa.
Em resumo, pretende a revogação da prisão preventiva,
expedindo-se o respectivo alvará de soltura, sob o
argumento de que o paciente se encontra preso
preventivamente desde 11 de julho de 2019, ou seja, há
mais de 90 (noventa) dias, sem que sequer tenha sido
designada audiência de instrução, sem que a defesa
tenha dado causa ao atraso na marcha processual.
Indeferida a liminar (fls. 67/69), foram prestadas
informações pelo Juízo a quo (fls. 75/78), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 81/84).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo
as
peças
que
instruem
o
presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso
nas sanções do artigo 316, “caput” c.c. artigo 29, ambos
do Código Penal; artigo 3o, “b”, da Lei no 4898/65; artigo
150, §1o, do Código Penal e artigo 16, parágrafo único,
IV, da Lei 10826-03, todos na forma do artigo 69, do
Código Penal, na medida em que, em tese, no dia 16 de
junho de 2019, por volta das 11 horas, na Rua dos
Canários, 1122, Jd. Nova Coimbra, cidade e comarca de
Cotia, agindo em concurso de agentes e com unidade
de propósitos com o corréu Celso Lopes Santana,
entrou e permaneceu, contra a vontade expressa do
morador, em casa alheia pertencente à vítima Gilberto
Cursino Novais.
Consta, também, que nas mesmas condições de tempo
e local, o paciente, mais uma vez agindo em concurso
de agentes e unidade de desígnios com Celso Lopes
Santana, agindo na condição de guarda municipal,
abusou de sua autoridade, atentando contra a
inviolabilidade de domicílio da vítima Gilberto Cursino
Novais.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima, o
paciente, em concurso de agentes com o corréu
supramencionado,
exigiu
para
ambos,
direta
ou
indiretamente, em razão de sua função, vantagem
econômica indevida da vítima Gilberto Cursino Novais.
Por fim, consta que, na mesma ocasião, o paciente, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2015660-05.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 21.037 5/9
concurso de agentes e unidade de desígnios com o
acusado acima discriminado, portava arma de fogo com
numeração suprimida, consistente em um revólver de
calibre 38, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O paciente alega que o processo está demorando mais
do que o razoável, contudo, não se pode aferir que tal
delonga decorra exclusivamente de atos ordenados pelo
Juízo, o que caracterizaria o excesso de prazo.
A antiga jurisprudência o computava em dias, o que
hoje não mais ocorre. Atualmente, aplica-se o princípio
da razoabilidade, intimamente ligado à complexidade
dos autos, expedição de carta precatória a Comarca
distinta para oitiva de testemunha, entre outros atos
judiciais que, por si só, prolongam o curso da ação.
Nesse sentido, é o posicionamento das Cortes
Superiores:
“O prazo para concluir a instrução criminal deve
obedecer ao critério da razoabilidade. Sem sentido fazer
a soma aritmética do tempo de cada ato processual. A
norma jurídica não pode ser interpretada formalmente”(RHC no 2.635/RS

Rel.
Min.
CERNICCHIARO)
“O excesso de prazo para o término da instrução
criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial
desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais
que venham a retardar a instrução criminal e não se
restringindo à simples soma aritmética de prazos
processuais.”(Habeas Corpus no 60.893/RS, Rel. Min.
Arnaldo Esteves).
“A prisão cautelar do paciente pode se justificar, ainda
que
não
encerrada
a
instrução
criminal,
com
fundamento no parâmetro da razoabilidade em se
tratando de instrução criminal de caráter complexo.” (HC
89.090 - rel. Min. Gilmar Mendes - DJ 05.10.2007).
Na espécie, verifica-se que o MM. Juiz a quo recebeu a
denúncia em 12 de agosto de 2019, ocasião em que
determinou a citação dos réus (cf. despacho de fls.
196/197 dos autos principais), para apresentar resposta
à acusação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2015660-05.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 21.037 6/9
No presente momento, aguarda-se o cumprimento das
cartas precatórias para a citação dos réus para o
prosseguimento do feito.
Assim, verifica-se que não há notícia de atuação
irregular do Magistrado, que, ao que parece, vem
conduzindo a causa com a celeridade razoável, mesmo
diante das dificuldades e circunstâncias que envolvem o
caso concreto.
É possível, portanto, concluir que a manutenção da
prisão do paciente é justamente para garantir a ordem
pública e o regular trâmite da instrução processual, além
de assegurar futura aplicação da lei penal.
Reitera-se,
como
muito
bem
apontado
pelo
I.
doutrinador Válter Kenji Ishida, em sua obra de Prática
Jurídica
de
Habeas
Corpus,
“Existem
motivos
justificadores do excesso de prazo: a pluralidade de
réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento
de inúmeras medidas liberatórias e a existência de
outros processos criminais em andamento (STF, HC
113189/RS, Relator (a): Min. CARMÉN LÚCIA, j.
2-4-2013, 2a Turma)” (São Paulo, Atlas 2015, pág. 165),
o que se verifica no presente caso.
Diante do exposto, não se reconhece, por enquanto,
qualquer excesso de prazo na formação da culpa do
paciente, entendendo-se como razoável o prazo de sua
custódia.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.”.
Percebe-se, então, que por este viés impossível
de se conhecer o presente pedido, primeiro porque já constava do
cerne do julgamento anterior proferido no referido writ por esta Corte,
sendo certo que a mera reiteração de pedido na origem para revogar a
prisão preventiva do paciente não ocasiona a necessidade,
novamente, desta Turma Julgadora reanalisar, em tão exíguo prazo,
novamente a temática proposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2015660-05.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 21.037 7/9
Ademais com consta das informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora,
“Pede-se vênia para transcrever o fundamento adotado
na decisão impugnada pelo paciente que ensejou a
decretação da segregação cautelar: "A teor do art. 312
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando presentes o fumus
comissi
delicti,
consubstanciado
na
prova
de
materialidade e na existência de indícios de autoria,
bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o
agente,
em
liberdade,
possa
criar
à
ordem
pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação
da lei penal. No caso em tela, há indícios de
participação dos investigados no delito. Assim, se faz
necessária a decretação da custódia cautelar, vez que
há na conduta dos investigados indícios de extrema
periculosidade, pois, em tese, praticaram delito grave ao
adentrar sem mandado judicial e sem consentimento na
residência do comerciante Gilberto e ao exigirem
dinheiro para deixarem de lhe dar voz de prisão ao
encontrarem uma arma de fogo ilegal em sua
residência. Tais fatores, portanto, recomendam o
afastamento cautelar do convívio, para impedir novas
investidas contra ordem pública. Além disso, há notícias
de que um dos GCMs investigados retornou ao local
dos fatos para devolver o dinheiro subtraído da vítima,
após a instauração de sindicância junto à Corregedoria
da GCM de Cotia. Assim, a segregação cautelar dos
investigados também se justifica por conveniência da
instrução criminal, pois há indícios de que eles podem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2015660-05.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 21.037 8/9
dificultar o desenrolar das investigações, bem como
manter contato com a vítima, a fim de intimidá-la". A
defesa dos acusados pleiteou pedido de alvará de
soltura, um dia após a prisão, sustentando, em síntese,
possuírem ocupação lícita e residência fixa, e que
podem ser impostas medidas cautelares diversas da
prisão. O Ministério Público se manifestou pelo
indeferimento. Por este Juízo foi decidido que o pedido
não comporta acolhimento, pelo fato de que a defesa
não apresentou nenhum fato novo que pudesse alterar
as razões expostas quando a decretação da prisão
preventiva, salientando-se que os pacientes teriam se
aproveitado de sua ocupação lícita para a prática de
ilícitos penais. Considerando que os acusados são
funcionários públicos, foi adotado o rito previsto no
artigo 513 e seguintes do Código de Processo Penal.
Assim, em 22 de julho de 2019, foi determinada a
notificação dos acusados para apresentarem defesa
preliminar, nos termos do artigo 514 do CPP. Após a
apresentação de defesas preliminares, a denúncia foi
recebida em 12 de agosto de 2019, com o fundamento
de que a denúncia foi amparada com lastros probatórios
de materialidade e autoria mínimos, notadamente pelas
provas produzidas no PIC e na sindicância instaurada
pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Cotia.
Os réus foram citados e apresentaram resposta à
acusação. Foi designada a audiência de instrução,
debates e julgamento para 05/03/2020, ato que se
aguarda.”(fl. 34/35).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2015660-05.2020.8.26.0000 COTIA VOTO No 21.037 9/9
Dessa forma, inviável, agora nesta Instância
obter pretensão já indeferida anteriormente, por esta Turma Julgadora,
mesmo que recentemente, sendo certo que essa nova pretensão de
revogação da custódia cautelar não pode sequer ser novamente
analisada, pois pelas informações acima prestadas o panorama da
custódia cautelar do paciente não foi alterado na origem.
Finalmente, a prisão preventiva não acarreta em
risco de produção de prova, ou mesmo a tese de “confissão forçada”, pois
tal afirmação encontra-se firmada pela impetração sem qualquer lastro
probandi que pudesse justificar sua discussão nesta estreita via do
mandamus.
Assim sendo, não se conhece da ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator